Tribunal: TJDFT
Processo: 0753365-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-DIRETORES. RETIRADA DO QUADRO SOCIAL HÁ MAIS DE ONZE (11) ANOS. ÓBICE. SUSCITAÇÃO DO INCIDENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1.031, DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS EX-DIRETORES AGIRAM COM ABUSO DE PODER OU QUE PRATICARAM ATOS DE MALVERSAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA.
1.Rejeita-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado objetivando alcançar patrimônio de ex-diretores, quando sua retirada do quadro social da cooperativa executada ocorreu há mais de dois anos e, além disso, constata-se que inexistem provas de que, durante o período em que administraram a referida sociedade, agiram com abuso de poder ou praticaram atos de malversação do patrimônio. Precedente.
2.Agravo de instrumento não provido.